Tribunal: STF
Processo: AI 262058
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não tem razão a agravante.  Com efeito, o despacho agravado não
teve como não prequestionadas as questões relativas aos artigos 5º, II,
e 37, XXI, da Carta Magna, mas, ao contrário, afastou a alegação
referente à primeira por se tratar de ofensa indireta ou reflexa ao
texto constitucional, e à segunda, porque, se a contratação é anterior
à atual Constituição, não pode ela ter ofendido o artigo 37, XXI,
desta.  De outra parte, o despacho agravado deixou de examinar o mérito
das questões concernentes aos artigos 5º, XXXVI, e 37, II, da Carta
Magna porque - e isso não foi atacado pelo agravo regimental para
demonstrar o contrário - elas não foram prequestionadas (súmulas 282 e
356).
Agravo a que se nega provimento.